Tribunal: CARF
Processo: 18470.729572/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729572/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
G P C ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os pagamentos em pecúnia efetuados pelo empregador a título de vale
alimentação/refeição não se adequam ao conceito de alimentação in natura,
estando sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dever ser indeferido pedido de realização se a questão não demanda
conhecimentos especializados que não se enquadrem dentre aqueles que são
normalmente utilizados em ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias vinculadas a princípios e comandos
constitucionais, e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para
excluir do lançamento os levantamentos TR, TR1, T1, T11, T2 e T21. Vencidos os conselheiros
Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que
deram parcial provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729572/2011-64
Fl. 5664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou procedentes autos de
infração de descumprimento de obrigação principal DEBCAD nos 37.329.930-3, 37.329.931-1 e
37.359.147-0, relativos a períodos de apuração compreendidos no ano de 2007.
A instância de piso assim descreveu os termos do lançamento e da impugnação:
2. Segundo Relatório Fiscal de fls 161 a 176 do e-processo, os valores das bases de
cálculos e das contribuições devidas à Seguridade Social encontram-se discriminados no
Relatório de Lançamento RL, com os seguintes códigos de levantamento:
2.1. DA – GFIP declarada antes do início do procedimento fiscal: diferenças entre os
valores de contribuições incidentes sobre as remunerações declaradas em GFIP antes do
início da fiscalização e os recolhimentos efetuados;
2.2. FP e FP1 – Folha de Pagamento: valores considerados como base de cálculo nas
Folhas de Pagamento, mas não declarados em GFIP;
2.3. R1 e R11 – Refeição: valores informados em Folha de Pagamento na rubrica 0094
Crédito de vale-refeição, não considerados pela empresa como base de cálculo e não
declarados em GFIP;
2.4. TR e TR1 – Transporte: valores informados em Folha de Pagamento na rubrica
0070 – Reembolso de vale-transporte, não considerados pela empresa como base de
cálculo e não declarados em GFIP;
2.5. H1 e H11 – conta 2499 – Honorários: remuneração de segurados contribuintes
individuais apurada na conta citada, não considerada pela empresa como base de cálculo
e não declarada em GFIP;
2.6. L11 – conta 10381 – Juros sobre o capital próprio: juros sobre o capital próprio do
sócio Fábio Fonseca da Rocha Pitta, apurados na conta citada, em valor excedente ao
percentual de participação do referido sócio no capital social, não considerados pela
empresa como base de cálculo e não declarados em GFIP;
2.7. T1 e T11 – Transporte Empresa (contribuições da parte da empresa): despesas com
transporte de segurados empregados apuradas nas contas 6899, 6965 e 2631 –
Condução e Locomoção, não consideradas pela empresa como base de cálculo e não
declaradas em GFIP;
2.8. T2 e T21 – Transporte Segurado (contribuições da parte dos segurados
empregados): despesas com transporte de segurados empregados apuradas nas contas
6899, 6965 e 2631 – Condução e Locomoção, não consideradas pela empresa como
base de cálculo e não declaradas em GFIP;
2.9. CO e CO1 – Cooperativas: despesas com serviços prestados por cooperativas de
trabalho (transporte), apuradas nas contas 7746 e 2737 – Serviços Prestados P. Jurídica
e 6965 – Condução e Locomoção, não consideradas pela empresa como base de cálculo
e não declaradas em GFIP.
3. A ciência do sujeito passivo deu-se em 21/10/2011 – fls. 03, 36 e 52 do e-processo.
4. Foi apresentada Impugnação em 21/11/2011, concentrada às fls. 336 a 355 do e-
processo; e, às fls. 356 a 5596 do e-processo, juntados comprovantes de capacidade
postulatória e diversos outros documentos, dentre os quais Notas Fiscais-Faturas de
serviços, Guias da Previdência Social – GPS, Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social GFIP, Folhas de Pagamento, Demonstrativo dos
Fl. 5665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

Valores Apurados e Recolhidos ao INSS no Ano de 2007. São razões apresentadas pelo
impugnante:
Da Matéria Não Impugnada
5. O sujeito passivo renunciou ao contencioso administrativo contra o lançamento de
contribuições previdenciárias sobre (a) os pagamentos a cooperativas de trabalho
(transporte) – levantamentos CO e CO1 e (b) a distribuição de juros sobre o capital
próprio do sócio Fábio Fonseca da Rocha Pitta, em valor excedente ao percentual de
participação do referido sócio no capital social – levantamento L11.
5.1. Também manifestou-se pela procedência das contribuições da parte de segurados
citada no subitem 6.5.1.
Da Matéria Impugnada
6. Protesta contra o procedimento da Fiscalização que, motivada pelo fato de terem sido,
equivocadamente, relacionados nas Folhas de Pagamento da matriz os segurados
empregados da filial 004, resolveu desconsiderar os valores informados nas GFIP da
filial 004 e os recolhimentos em GPS vinculados a essa filial, no valor de R$
146.337,92.
6.1. Explica que a alta rotatividade (rescisão ou abandono de emprego, comuns no tipo
de atividade exercida) desses segurados e a freqüente falta de registro de PIS dos
mesmos são as responsáveis pelas pequenas divergências de quantidades informadas nas
GFIP e folhas de Pagamento; sendo, porém, que tais diferenças não resultaram em falta
de recolhimento de contribuições.
6.1.1. Acrescenta que, embora (a) a falta de informações quanto ao PIS, por vezes,
provocasse a não inclusão de algum funcionário na GFIP de certo mês, e este
funcionário só viesse a ser incluído na GFIP do mês seguinte, após ser resolvida a
questão documental; ou, ainda, (b) se fosse o caso de rescisão ou abandono de emprego,
quando o segurado recebesse as parcelas que lhe fossem devidas, as contribuições
correspondentes a tal funcionário não deixaram de ser pagas na competência correta,
sendo este o motivo de haver, por vezes, GPS em valor superior àquele calculado sobre
a base de cálculo informada na GFIP.
6.2. Protesta também por terem sido desconsideradas as retenções sobre o valor das
notas fiscais de serviços da filial 004, de janeiro a novembro de 2007, no total de R$
209.970,17.
6.2.1. Quanto a tais retenções, embora saiba que apenas com a edição da Lei
11.941/2009, que alterou a redação do §1° do art. 31 da Lei 8.212/1991, foi reconhecido
o direito à compensação entre estabelecimentos diversos da mesma empresa, defende
que não há como ser desconsiderado qualquer pagamento à época ou qualquer ingresso
de recursos nos cofres públicos, pois tal fato constituiria enriquecimento ilícito do
Erário.
6.2.2. Observa que, mesmo antes da Lei 11.941/2009, o Superior Tribunal de Justiça
admitia a possibilidade de compensação de créditos entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica.
6.2.3. Defende a aplicação ao presente caso da regra determinada pelo art. 106, inciso II,
alíneas “a” e “b” do CTN, fazendo-se retroagir os efeitos da Lei 11.941/2009, já que o
procedimento adotado pela impugnante não resultou em falta de pagamento de tributo.
6.2.4. Destaca a falta de razoabilidade de a Administração Pública cobrar do
contribuinte valores que este teria direito de pedir em restituição, apenas pelo fato de ter
sido empregado procedimento compensatório que mesmo antes da Lei 11.941/2009 já
era reconhecido como válido no meio judicial.
6.2.5. Discorre sobre as diferenças entre o tratamento dado ao valor que a empresa teria
a ser restituída, o qual permanece em seu valor histórico, e aquele aplicado sobre o valor
lançado, o qual sofre atualização, com juros e multa, inobstante ser este decorrente das
distorções provocadas tanto pela desconsideração dos recolhimentos vinculados às
Fl. 5666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

GFIP da filial 004 quanto da desconsideração das retenções sobre as notas fiscais da
mesma filial.
6.2.6. Alega que o lançamento é ilegal e fere o Princípio da Razoabilidade. Apresenta
excerto doutrinário.
6.3. Solicita o deferimento de prova pericial para comprovação de suas razões,
apresentando quesitos e indicando perito.
6.4. Protesta pela inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias
sobre valores de vale-transporte e vale-alimentação pagos em pecúnia (levantamentos
R1 e R11; T1, T2 , T11 e T21; TR e TR1), havendo decisões do STJ (Resp 873.503 PR)
e do STF (RE 478410 SP) nesse sentido, cujos excertos junta.
6.5. Embora reconheça a falta de informação em GFIP da remuneração de contribuintes
individuais (sócios), alega que foi efetuado o recolhimento da contribuição de 20% da
parte da empresa correspondente ao valor de R$ 2.121,08. Solicita seja deferido
esclarecimento a esse respeito pelo perito já indicado, formulando quesitos.
6.5.1. Quanto à contribuição de 11% da parte dos segurados, reconhece ser devida e
alega que providenciará seu recolhimento.
6.6. Finda pedindo seja julgada a procedência de suas razões e, ainda, o deferimento de
produção de perícia, nos termos apresentados.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 5600/5612), sendo
proferida decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
MATERIAS NÃO IMPUGNADAS: PAGAMENTOS A COOPERATIVAS DE
TRABALHO E DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
EXCEDENTE À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a conseqüente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos
créditos tributários apurados.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Nos termos do art. 28, § 9o da Lei 8212/91, sujeitam-se à tributação as parcelas cujo
pagamento contrarie a legislação específica condicionadora da não-incidência.
VALE-ALIMENTAÇÃO FORA DO PAT. INCIDÊNCIA
Incidem contribuições previdenciárias sobre valores pagos a titulo de alimentação,
ainda que mediante 'tickets' ou vales, se desatendidas as regras do PAT-Programa de
Alimentação do Trabalhador, instituido pela Lei 6.321/1976, excepcionando-se apenas
a alimentação 'in natura'.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de realização de perícia se a questão não demanda
conhecimentos especializados que não se enquadrem dentre aqueles que são
normalmente utilizados em ação fiscal.
O recurso voluntário foi interposto em 15/07/2013 (fls. 5621 e ss), sendo nele
repisados, em linhas gerais, os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 5667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço, ainda que parcialmente, visto que as aduções recursais acerca de afronta
a princípios e comandos constitucionais tem sua apreciação vedada por força do seguinte
enunciado sumular, c/c o art. 26-A do Decreto 70.235/72, e art. 72 do Anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A contribuinte principia por alegar que equivocadamente relacionou nas folhas de
pagamento da matriz os segurados empregados da filial 004, e, não levando em conta tal feito, a
fiscalização resolveu desconsiderar os valores informados nas GFIP da filial 004 e os
recolhimentos em GPS vinculados a essa filial, no valor de R$ 146.337,92.
A respeito desse ponto, importa trazer à baila as percucientes razões da
vergastada, adotando-as como fundamento desta decisão:
16. A compensação de valores retidos em notas fiscais depende de serem tais valores
informados em GFIP pelo estabelecimento que efetivamente prestou tais serviços.
16.1. No caso presente, embora os segurados empregados nessa prestação tenham sido
informados na GFIP da filial 004, eles pertenciam ao quadro de funcionários da matriz,
e constavam da Folha de Pagamento da matriz, não por engano, mas porque não se
vinculavam à filial 004. Tal informação foi prestada à Fiscalização, como consta à fl.
228 do e-processo, sendo destacada no subitem 3.1 do Relatório Fiscal vide fls. 162 e
163 do e-processo. Portanto, esses segurados deveriam ter sido informados na GFIP da
matriz, e as notas fiscais também deveriam ter sido emitidas pela matriz, já que o
serviço foi por ela executado.
16.2. Assim, concluo que a empresa procedeu incorretamente, já que, à época dos fatos
geradores, não se admitia aproveitamento de compensação em estabelecimento diverso,
quando a retenção fosse maior que o valor de contribuições apurado no mês pelo
estabelecimento prestador dos serviços, apenas admitindo-se que este pedisse
restituição.
E, reitere-se, quando da ocorrência dos fatos examinados, o § 1o do art. 31 da Lei
8.212/91 restringia o procedimento de compensação ao estabelecimento que sofreu a retenção,
facultando ao contribuinte solicitar a restituição, na impossibilidade de aproveitamento integral
do crédito pelo mesmo estabelecimento, consoante regrava o § 2o daquele artigo.
Com efeito, ainda que a recorrente rotule a referência ao pedido de restituição
constante da objurgada de “lamentável”, a conclusão ali ventilada é amparada na legislação
aplicável, não sendo pertinente a autoridade lançadora realizar de ofício a compensação, ainda
que acatasse o arrazoado da interessada, dada as vedações normativas existentes. Acrescente-se
que tampouco cabe à autoridade julgadora, em sede de julgamento de contencioso versando
sobre lançamento de ofício, reconhecer tal possibilidade, a qual deve ser demandada via
procedimento específico, em conformidade com as normas de regência.
No que se refere às demais divergências entre as GFIP e folha de pagamento
apuradas, bastante apropriadas mais uma vez são as considerações da vergastada, as quais
transcrevo, de modo a também integrarem esta fundamentação:
17. Outro ponto importante a analisar é a informação de que, por vezes, havia segurados
não informados na GFIP de certo mês, por motivo de rescisão contratual ou abandono
de emprego, ou mesmo falta de registro no PIS.
17.1. Observo que há códigos próprios de movimentação para informar ocorrências
como rescisão e abandono de emprego, o que permite informar o nome dos funcionários
na GFIP da competência correta, em que se pode colocar a data de sua saída.
Fl. 5668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

17.2. As GFIP que ficaram incompletas, por não haver informação do número do PIS a
colocar, poderiam e deveriam ter sido corrigidas, tão logo o PIS fosse conhecido, e
houve tempo para isso, tanto antes como durante o procedimento fiscal.
17.3. No subitem 3.1 do Relatório Fiscal, vide fls. 163 e 164 do e-processo, é informado
que " (...) no TIF 10, item 2 (cópia em anexo), o sujeito passivo foi intimado a
esclarecer a que fatos geradores se referem os recolhimentos (GPS) que estão acima
das GFIPs declaradas. Caso existam fatos geradores sobre os quais tenham sido feitos
recolhimentos, mas não tenham sido declarados em GFIP, a mesma deve ser retificada
com a declaração destes fatos. As intimações não foram integralmente atendidas e as
GFIPs não foram retificadas. O sujeito passivo não apresentem GFIP após o início do
procedimento fiscal".
17.4. A apropriação pretendida pela empresa dos recolhimentos em valores superiores
aos informados em GFIP depende de retificação dessas GFIP, o que a empresa não
promoveu até o presente momento, conforme consulta efetuada ao sistema GFIPWEB,
não sendo atribuição da Administração Pública efetuá-lo de ofício.
17.5. GPS e GFIP devem não apenas corresponder-se, como também corresponder à
realidade, o que, até o momento, não foi o observado, razão por que não há como deferir
as mencionadas apropriações.
Também no que se refere à alusão de que o autuante sustentou que a recorrente
deixou de recolher o valor de R$ 2.121,08, a título de contribuintes individuais não declarados
em GFIP, a interessada admite ter novamente cometido ‘equívoco’ no preenchimento da GFIP
ao deixar de mencionar os sócios da empresa, e mais uma vez refere que teria recolhido dita
quantia, consoante GPS “aqui anexadas”.
A afirmação contudo é vaga, não constando o mencionado valor no Relatório
Fiscal, tampouco nos ‘Relatório de Lançamentos” e planilhas que acompanham a autuação.
Observe-se, ademais, que foram acostadas várias GPS junto com a impugnação, não sendo
especificado no recurso quais delas estariam vinculadas ao pretenso recolhimento, de modo a
possibilitar a sua análise e possível associação ao gravame exigido.
O que se verifica, de fato, é a alegação e/ou confissão do cometimento de diversos
erros nas GFIP enviadas, na elaboração de folha de pagamento, etc., e o recurso ao pedido de
perícia para corroborar pretensos fatos e narrativas, bem como para respaldar a versão de que já
teria a interessada recolhidos os valores devidos.
Não se vislumbra, nesse toada, qualquer erro no procedimento fiscal, tampouco
necessidade de perícia para averiguação dos fatos em relevo, que estão bastante claros e
prescindem de tal providência, até mesmo por não envolverem conhecimentos especializados
que assim o demandem. O requerimento de perícia, na realidade, só evidencia o intuito de buscar
elementos cujo ônus de carrear aos autos, de maneira organizada, era da própria recorrente.
Note-se que os relatórios acostados pela fiscalização - vide RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, integrantes da autuação - demonstram terem sido
aproveitados todos os pagamentos passíveis de serem associados às contribuições exigidas, não
havendo a interessada apontado, concretamente, erro naquelas apropriações. Por outro lado, se
para alguns recolhimentos não teria ocorrido tal aproveitamento, isso se deu pelos sucessivos
equívocos admitidos pela interessada, lhe cabendo buscar o ressarcimento de tais cogitados
pagamentos em procedimento adequado, de compensação e/ou restituição.
Portanto, deve ser indeferido o pleito de realização de perícia, forte no art. 18 do
Decreto 70.235/72, não prosperando as aduções recursais acerca dos tópicos supra expostos.
Fl. 5669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

Noutro giro, quanto ao pagamento de vale refeição, tem-se que ele foi realizado
em espécie e sem a empresa estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
À evidência, não se pode confundir pagamento do gênero com pagamento in
natura. De todo modo, cumpre observar antes que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea
‘a’, e 201, § 1, da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja
sua origem e título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de
contribuição do segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28 da Lei
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo ã disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não
integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no mesmo
sentido, tem-se o art. 3o da Lei 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
A interessada alega que o pagamento da alimentação do trabalhador por
intermédio de vale-refeição/alimentação seria assemelhável a fornecimento in natura.
Tal entendimento não foi partilhado pela autoridade lançadora, sendo necessário
destacar que, por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou, com base
em reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o Parecer 2.117/11, o qual, por sua vez,
ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN 03/11, em que foi determinada a dispensa de
contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
E, como bem refere a decisão contestada, a PGFN, a fim de não restar dúvidas
acerca da abrangência do conceito de alimentação in natura, emitiu o Parecer PGFN/CRJ
1.726/12, interpretativo do supracitado Parecer PGFN/CRJ 2.117/11, sendo que após detida
análise do posicionamento dos Tribunais Superiores, conclui:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a
edição do Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se "(...) assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual incide contribuição social previdenciária, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT ou
decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo
Fl. 5670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um
incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado, quando o auxilio-
alimentaçâo for pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual,
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária".
15. Conserva, então, o STJ o mesmo entendimento majoritário à época da lavratura do
ato declaratório em questão.
(...)
Pelo exposto, esta Procuradoria-Geral entende que o auxílio-alimentação fornecido
pelo empregador na forma de ticket-alimentação não está abrangido pela dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos tratada no Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011(...). (grifou-se)
Esse entendimento assoma como o mais correto, pois decerto tickets, vales
alimentação/refeição e, muito menos pecúnia, não guardam similitude com alimentos in natura -
tais como cestas básicas ou fornecimento de refeições diretamente aos empregados, nas
instalações da pessoa jurídica - a dar guarida à interpretação extensiva que busque colocar os
correspondentes valores fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias. Na
realidade, aproximam-se muito mais de valores em pecúnia, sujeitos à incidência de
contribuições previdenciárias.
Necessário chamar a atenção para o fato de que, em que pese a decisão exarada no
julgamento do REsp no 1.185.685/SP, referida pela recorrente e datada de 17/12/2010, os
precedentes mais recentes do mesmo tribunal são em sentido diverso, valendo citar, dentre
outros, como ilustração, o decidido no AgInt nos EDcl no REsp no 1.724.339/GO, julgado em
18/09/2018 pela 1a Turma do STJ (no mesmo sentido são as decisões mais atualizadas da 2a
Turma, mencione-se, v.g., o acordado no AgRg no REsp no 1.446.149/CE, j. 05/04/2016):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ART. 458 E 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE, COM HABITUALIDADE. VALE
ALIMENTAÇÃO OU TICKETS. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III – O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de
vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base
de cálculo da contribuição previdenciária. Precedentes.
(...) (grifou-se)
Similarmente, no âmbito do CARF vem preponderando entendimento segundo o
qual os pagamentos consubstanciados em vales alimentação/refeição e em pecúnia integram a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, merecendo ser lembrados, dentre outros, os
acórdãos da CSRF de nos 9202-003839 (fev/16), 9202-004.361 (ago/16) e 9202-005.265
(mar/17).
Desse maneira, constata-se que não assiste razão à recorrente nessa matéria.
No que concerne aos valores associados ao transporte, tem-se que a fiscalização
glosou rubrica 0070 – Reembolso de Vale Transporte, por ter sido os valores em questão pagos
em espécie, correspondendo tal autuação aos levantamentos TR e TR1. Ainda, em contas
contábeis de números 6899, 6965 e 2631 foram apurados pagamentos semanais de condução,
Fl. 5671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729572/2011-64

glosados pela autoridade fiscal nos levantamentos T1, T11, T2, T21, igualmente sob o
fundamento de que é vedado ao empregador substituir o vale-transporte por antecipação ou
reembolso em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento.
Não obstante, o tema já se consolidou administrativamente de modo favorável às
pretensões da recorrente:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia
No mesmo sentido, veja-se também o Ato Declaratório PGFN 3/2016, baseado no
Parecer PGFN 189/16.
Nessa esteira, deve ser reformada a objurgado no particular, excluindo-se o
lançamento no que se refere a tais rubricas.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias vinculadas a princípios e comandos constitucionais, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para excluir do lançamento os levantamentos TR, TR1, T1, T11, T2 e T21.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 5672
DF CARF MF
Documento nato-digital